Tribunal: TJSP
Processo: 1124710-42.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1124710-42.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JJO
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, são embargados VALERIA MARINHO
PAES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e WALDY JOSE DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124710-42.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 37.500
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 13a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EMBARGANTE: JJO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (ré)
EMBARGADOS: VALÉRIA MARINHO PAES DOS SANTOS e WALDY JOSÉ
DOS SANTOS (autores)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.500
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
260/261, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de
contradição).
Resposta recursal, a fls. 25/29.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator